Tribunal: TJMT
Processo: 1044655-17.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044655-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 867.372.521-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A, visando à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, à limitação dos juros e à indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve violação ao dever de informação e consequente vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, bem como se há abusividade nas taxas de juros e fundamento para indenização moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato bancário é regido pelas normas de consumo (Súmula 297/STJ e art. 3º, §2º, do CDC), impondo à instituição financeira o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

4. O Banco comprovou a contratação eletrônica do cartão consignado e a efetiva transferência dos valores sacados à conta da apelante, evidenciando a anuência expressa e a utilização consciente do produto.

5. A conduta reiterada de saques e utilização do limite de crédito descaracteriza alegação de erro ou induzimento, nos termos do art. 112 do CC/2002.

6. Inexistem elementos probatórios de vício de vontade (arts. 138 a 155 do CC/2002) ou de prática abusiva pela instituição financeira.

7. Não configurado ilícito contratual ou dano extrapatrimonial, mantém-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação eletrônica e da utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento.

2. Inexistindo prova de abusividade ou irregularidade na pactuação, o contrato é válido e eficaz, não cabendo indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1044655-17.2024.8.11.0002
, que move em face do
BANCO BMG S/A
.

A sentença (ID. 319990367) julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID. 319990369), a apelante sustenta que a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito ocorreu em violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva, afirmando que foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando na verdade buscava um empréstimo consignado tradicional.

Afirma que a modalidade de cartão de crédito consignado é abusiva, pois o desconto mensal em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, que cobre somente juros e encargos, sem amortizar o saldo devedor principal, tornando a dívida impagável e perpetuando o vínculo contratual.

Defende, também, que a taxa de juros aplicada é abusiva por se encontrar acima da média de mercado divulgada pelo BACEN.

Aduz que a simples entrega do cartão ou a utilização do limite disponibilizado não são suficientes para afastar o vício de consentimento, uma vez que não houve esclarecimento adequado sobre a real natureza da obrigação assumida.

Por fim, alega que a má prestação de serviços pela instituição apelada enseja o dever de indenizar por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade contratual, determinar a conversão do ajuste às Condições Gerais de Empréstimo Consignado e aplicar a taxa média de mercado.

Pleiteia, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 319990373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora firmou com a instituição requerida o Contrato de Adesão de Cartão de Crédito Consignado n. 17332582, passando, desde julho de 2022, a sofrer descontos em seu benefício previdenciário referentes às parcelas de cartão de crédito consignado.

Aduz que, no momento da contratação, não recebeu informações claras sobre a natureza dos descontos e os encargos incidentes, afirmando que as parcelas debitadas não amortizam o valor principal da dívida, o que torna impossível sua quitação.

Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual ou, subsidiariamente, a conversão da operação às condições do empréstimo consignado comum, com a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco BMG S/A apresentou contestação, sustentando que a autora efetivamente contratou o cartão de crédito consignado em 19/05/2022, realizando três saques no total de R$ 2.583,18 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais), depositados em contas de sua titularidade, defendendo a validade da contratação digital (ID. 319990354).

O feito foi regularmente processado e, em 05/08/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade do contrato e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID. 319990367).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Os pontos controvertidos na lide dizem respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, à existência de vício de consentimento por parte da consumidora,

Importa salientar que, como cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de abusividade contratual, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor. Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

Na hipótese, em que pese a argumentação da autora e a alegação de não haver contratado o empréstimo consignado, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante a apresentação de contrato eletrônico fir
mado através de formalização devidamente registrada sob ID. 319990351:

Verifica-se que, além de anuir com a contratação do empréstimo consignado e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar (ID. 319990353 e 319990352):

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato."
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025